Tribunal: TJDFT
Processo: 0734469-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE OU PIRFERNIDONA. doença pulmonar fibrosante grave. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O PARECER DO NATJUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA NO FORNECIMENTO DO FÁRMACO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS NESTE MOMENTO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, a autora é acometida por pneumopatias intersticiais dentro do escopo da fibrose pulmonar idiopática, doença pulmonar fibrosante grave, e a ela foi prescrito Nintedanibe ou Pirfernidona, com registro na ANVISA, porém, não padronizados pelo SUS.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA.
4. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontram evidenciados neste momento, haja vista a ausência de situação de urgência/emergência suficiente a superar a possibilidade de aguardar por 30 (trinta) dias o resultado do estudo técnico de seu caso pelo NATJUS, a fim de subsidiar o julgamento do pedido liminar, notadamente ante o fato de que a autora é acometida da doença apontada há anos, estando em tratamento com outras medicações e abordagens clínicas.
5. Agravo de instrumento desprovido.